Tribunal: STF
Processo: HC 123482
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO PREJUDICADO QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER O PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Em se tratando de habeas corpus impetrado para a revogação de ordem de prisão preventiva, a superveniência de sentença condenatória que assegura aos pacientes o direito de recorrer em liberdade prejudica a análise do pedido deduzido no writ. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o prejuízo da impetração.